Tribunal: TJMT
Processo: 1001875-27.2024.8.11.0046
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001875-27.2024.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (EMBARGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), RAMPANELLI & PIOVEZAN LTDA - CNPJ: 25.350.412/0001-82 (EMBARGANTE), ANDRE DA ROCHA MOROSINI - CPF: 006.585.820-46 (ADVOGADO), THIAGO PIOVEZAN - CPF: 958.492.541-53 (EMBARGANTE), MOACIR LUIZ RAMPANELLI registrado(a) civilmente como MOACIR LUIZ RAMPANELLI - CPF: 502.878.429-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela cooperativa de crédito em ação monitória, alegando-se erro material na análise da capitalização de juros remuneratórios quando a discussão versaria sobre juros moratórios, bem como omissão quanto à aplicação da Súmula 379 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe erro material no acórdão ao analisar a capitalização de juros remuneratórios, quando supostamente a discussão versaria sobre juros moratórios; e (ii) verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da Súmula 379 do STJ, que trata da limitação percentual dos juros moratórios em contratos bancários.

III. Razões de decidir

3. Não há erro material no acórdão embargado, pois a sentença de primeiro grau determinou o "afastamento da capitalização de juros" sem especificar se remuneratórios ou moratórios, e a apelação impugnou especificamente essa questão, tendo a Câmara se manifestado nos limites da devolutividade recursal estabelecidos pelo artigo 1.013 do CPC.

4.. Inexiste omissão quanto à análise da Súmula 379 do STJ, pois esta trata da limitação percentual dos juros moratórios, e não da forma de cálculo ou capitalização dos juros, matéria que foi adequadamente enfrentada pelo acórdão sob a perspectiva das Súmulas 539 e 541 do STJ, que representam o entendimento consolidado sobre a capitalização de juros.

5.. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão com elementos suficientes à formação de seu convencimento, conforme preceituado no art. 489, §1o do CPC, sendo inviável a utilização dos embargos declaratórios para mera rediscussão da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão da causa, tampouco para o reexame dos fundamentos do acórdão embargado. 2. O acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento pressupõe a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, 1.013, 1.022; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, CE, j. 19/12/2018, DJe 12/03/2019; Súmulas 379, 539 e 541 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
THIAGO PIOVEZAN, MOACIR LUIZ RAMPANELLI e RAMPANELLI & PIOVEZAN LTDA
, em face do acórdão proferido nos autos da Ação Monitória n. 1001875-27.2024.8.11.0046, que tramitou perante a 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, mediante o qual esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado deu parcial provimento à apelação interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS.

Os embargantes sustentam, com amparo no art. 1.022, I e II, do CPC, a existência de erro material e omissão relevante no
decisum
. Alegam, com precisão técnica, que a insurgência recursal formulada na origem dizia respeito à capitalização de juros moratórios, matéria esta não enfrentada no voto condutor, o qual teria se limitado à análise da legalidade da capitalização dos juros remuneratórios.

Por sua vez, em contrarrazões (id. 325892861), a parte embargada pugna pelo não conhecimento dos embargos de declaração, ao fundamento de que o decisum recorrido é claro, coerente e devidamente fundamentado, não se verificando qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

Aduz que os embargos revelam mero inconformismo com o conteúdo do acórdão, sendo utilizado como sucedâneo recursal indevido. Reitera que a matéria referente à capitalização foi devidamente enfrentada e decidida à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada, inexistindo vício que justifique a reapreciação da matéria por meio da via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
THIAGO PIOVEZAN, MOACIR LUIZ RAMPANELLI e RAMPANELLI & PIOVEZAN LTDA
, em face do acórdão proferido nos autos da Ação Monitória n. 1001875-27.2024.8.11.0046, que tramitou perante a 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, mediante o qual esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado deu parcial provimento à apelação interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal.

Como é cediço, os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa já decidida.

Embora os embargantes aleguem a existência de erro material e omissão no acórdão, constato, após minucioso exame dos autos, que não assiste razão à pretensão aclaratória.

A alegação de que o acórdão teria incorrido em
erro material ao analisar a capitalização de juros remuneratórios
, quando a discussão versaria sobre juros moratórios, não encontra respaldo nos elementos que compõem o processo.

Da análise da sentença recorrida (reproduzida no acórdão embargado), verifica-se que o juízo de primeiro grau determinou expressamente o "afastamento da capitalização de juros, devendo incidir apenas juros simples". Tal determinação não foi acompanhada de qualquer especificação quanto à natureza dos juros - se remuneratórios ou moratórios -, evidenciando que a vedação abrangeu a capitalização de juros em sentido amplo.

Por sua vez, a cooperativa de crédito, em seu recurso de apelação, impugnou especificamente o "afastamento da capitalização mensal de juros, destacando a existência de cláusula contratual expressa nesse sentido, conforme prevê a Medida Provisória no 2.170-36/2001, bem como jurisprudência sumulada do STJ (Súmulas 539 e 541)".

Esta Câmara, ao apreciar a matéria devolvida pelo recurso, posicionou-se no sentido de reconhecer a validade da capitalização mensal de juros expressamente prevista nos contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, concluindo que
"os contratos foram firmados em momento posterior à edição da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000 — posteriormente reeditada como MP n.o 2.170-36/2001 —, circunstância que, por si só, já autoriza a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada."

Não há, portanto, qualquer erro material no acórdão embargado, que se limitou a enfrentar a matéria tal como deduzida no recurso, seguindo estritamente os limites da devolutividade recursal estabelecidos pelo artigo 1.013 do CPC.

No que concerne à alegada
omissão quanto à análise da Súmula 379 do STJ,
ressalto que não há omissão a ser suprida. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da capitalização de juros sob a perspectiva das Súmulas 539 e 541 do STJ, que representam o entendimento consolidado daquela Corte Superior sobre a matéria.

A Súmula 379 do STJ -
"Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês"
- invocada pelos embargantes,
não
guarda pertinência direta com a controvérsia decidida no acórdão, uma vez que não versa sobre capitalização de juros, mas sim sobre a limitação percentual dos juros moratórios, questão não abordada no recurso de apelação.

O enunciado sumular em questão trata da taxa de juros moratórios, não de sua forma de cálculo ou capitalização. São questões jurídicas distintas que não se confundem: a limitação do percentual dos juros de mora (objeto da Súmula 379) e a possibilidade de capitalização periódica de juros (objeto das Súmulas 539 e 541).

Ademais, insta salientar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nos elementos suficientes à formação de seu convencimento, como preceituado no art. 489, §1o do CPC.

Assim, o que se verifica é a mera inconformidade da embargante com o teor do julgado, circunstância que não autoriza a oposição de embargos de declaração, devendo a parte, se for o caso, buscar a modificação da decisão pela via recursal adequada.

Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Por derradeiro, a parte Embargante postula o acolhimento dos embargos para fins de
prequestionamento
dos artigos 1.022, I e II, e 485, VI, do CPC; 1.245, §1o, do Código Civil; e 26 da Lei no 6.766/79.

Ocorre que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento pressupõe a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Ademais, para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria quando a questão constitucional ou federal tenha sido decidida no acórdão recorrido,
sendo desnecessária a referência expressa a determinados preceitos legais,
bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES

ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos, por inexistir erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025